Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705499-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO CLAUDIO LACERDA CHAGAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Roberto Cláudio Lacerda Chagas contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de prova pericial (proc. no 0739159-02.2021.8.07.0001, ID no 113798563). 2. Tece considerações sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisões de saneamento processual e que versem sobre a produção de provas, mediante a aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Alega, em suma, que para o deslinde adequado da controvérsia é necessária a elaboração de perícia para viabilizar a apresentação adequada dos cálculos, sob pena de acarretar dano grave, de difícil reparação, diante do cerceamento do direito de defesa, inviabilizando a instrução probatória efetiva. 4. Defende que a realização da prova pleiteada seria indispensável para o deslinde da causa, pois há questão controvertida envolvendo a má gestão do fundo PASEP por parte da instituição bancária responsável, ora agravada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a produção da prova pericial, pois seria necessária à comprovação da pretensão deduzida na petição inicial. 6. Preparo (ID no 33097434). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 9. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. 10. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 11. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. 12. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no rol do art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. 13. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. 14. Assim, não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 15. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Confira-se a doutrina de Daniel Amorim sobre o tema: [...] “o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). 16. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 17. O §1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso.” 18. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 19. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 20. A interpretação teleológica da norma conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 21. A decisão recorrida consignou que a produção de prova pericial é desnecessária na atual fase processual e que “[...] a matéria deduzida no bojo dos autos é de fato e de direito, sendo que eventuais cálculos poderão ser realizados em fase liquidatória, caso seja necessário [...]”. 22. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a perícia pleiteada seria imprescindível para a análise da controvérsia, tampouco que os documentos juntados por ambas as partes são insuficientes para o julgamento do mérito, o que afasta a alegação de urgência. Não há elementos capazes de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 23. Diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso interposto não pode ser conhecido. Precedente: TJDFT Acórdão no 1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 24. Como consequência da nova sistemática do Código de Processo Civil vigente e da ausência de demonstração de urgência, incabível o recebimento deste Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 25. Não conheço o recurso por manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III). 26. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, encaminhando cópia desta decisão. 27. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO